Tribunal: STF
Processo: Rcl 60451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Cinemark Brasil S.A. contra decisão da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Bahia, nos autos do Processo nº 0017215-73.2020.8.05.0001, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Narra a reclamante que, na origem, 



    “5. A Reclamante fora condenada em primeira instância a indenizar o Autor da ação, BRUNO SANTOS ALVES, em danos morais no valor de R$ 2.000,00, assim como restituir a quantia de R$ 26,00 referente ao valor pago no ingresso. 



    6. Inconformada, a Reclamante interpôs Recurso Inominado, cujo apelo a Douta Relatora invocou a regra inserta no artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 151 , XI da Resolução nº 02/2021 (Regimento Interno da Turma Recursal/BA) para julgá-lo monocraticamente e a ele negar provimento. 



    7. A Douta Relatora fundamentou a decisão alegando que “a matéria já se encontra sedimentada amplamente no âmbito desta 5ª Turma Recursal”, conforme ementa a seguir transcrita:



    (...).



    8. Na sequência, a Reclamante interpôs RECURSO INTERNO alegando nulidade da decisão por ausência de fundamentação, uma vez que a Relatora, apesar de ter colacionado a jurisprudência que diz ter sedimentado o tema, acabou colacionando três julgados, dos quais dois deles versavam sobre situações completamente distintas da discutida na ação, e um deles sequer existe no repertório de jurisprudência daquele órgão colegiado. 



    9. A despeito de a Reclamante ter demonstrado cabalmente a inadequação dos precedentes citados pela Relatora, inclusive com cotejo analítico no bojo do recurso, o fato é que o referido recurso foi desprovido, inclusive sob os mesmos fundamentos que se adotou para negar o apelo precedente (recurso inominado), senão vejamos:



    (...)



    11. A Reclamante interpusera, então, Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo órgão Reclamado com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil. 



    12. Argumentou a Turma Reclamada que a Reclamante violou o disposto no art. 1.035, §2º, do Código de Processo, uma vez que não reservou tópico específico para justificar a presença de repercussão geral da questão constitucional arguida. 



    13. Em adição, a Turma invocou o enunciado do “TEMA 800”2 do STF, alegando a inexistência de questão constitucional e de repercussão geral no caso em voga. 



    14. Em seguida, e por fim, a Reclamante interpôs agravo com base no artigo 1.042, demonstrando que houve equívoco na análise da Turma Julgadora, pois, ao contrário do que foi decidido, o apelo dedicou sim um tópico específico (vide o tópico “V. REPERCUSSÃO GERAL”) apenas para abordar a questão da repercussão. Vejamos: 



    (...)



    15. Em que pese haver prova hialina do respeito ao art. 1.035, §2º do Código de Processo Civil, a Turma Reclamada negou conhecimento ao agravo”.



    Aduz que



    “17. Em primeiro lugar, é fundamental registrar desde já que a inadmissão do Recurso Extraordinário, apesar da menção ao art. 1.030 do CPC, não se deu “com base na sistemática da repercussão geral”, tal como constou na ementa do aresto. 



    18. Em segundo lugar, não se aplica o preceito do Tema 800 do STF, uma vez que a presunção relativa de inexistência de repercussão das causas discutidas no Juizado Especial é descaracterizada para se reconhecer a repercussão geral na hipótese de a decisão impugnada não estar fundamentada, pois fere de morte o art. 93, IX da Constituição Federal.



    (...)



    20. A gravidade do ato é de tal magnitude que transborda à esfera individual das partes, irradiando reflexos negativos em toda a sociedade, daí ser possível falar-se em repercussão geral desse tipo de conduta do Poder Judiciário, conduta que foi cometida pela Turma Julgadora quando desproveu monocraticamente o recurso inominado que deu origem ao Extraordinário, fazendo-o com base em precedentes envolvendo matérias que não guardam nenhuma relação com a questão debatida na instância inaugural. 



    21. Ademais, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o agravo interposto em recurso extraordinário não admitido por suposta ausência de preliminar de repercussão geral deve ser remetido à esta Corte para o exame de admissibilidade.”



    Requer, ao final, 



    “seja cassado o acórdão reclamado proferido nos autos do Recurso Inominado n. 0017215-73.2020.8.05.0001 para que seja determinada a remessa do Recurso Extraordinário interposto naquele feito, para sua admissão por essa C. Supremo Tribunal Federal para regular processamento e julgamento.”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação do Tema nº 800 (ARE 835.833) da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC (e-doc. 8, p. 18).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 8, p. 22), o qual foi recebido pela autoridade reclamada como agravo interno e a ele negado provimento (e-doc. 8, p. 30).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ademais, veja que a autoridade reclamada, ao decidir o agravo interposto pela ora reclamante, confirmou a aplicação do Tema nº 800 de repercussão geral, consignando que:



    “Processado devidamente, o Agravo fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais.” (e-doc. 8, p. 31).



    Dessa forma, sequer cogita-se de aplicação teratológica do tema ao caso concreto.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente